Tribunal: TJDFT
Processo: 0706130-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706130-95.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP AGRAVADO: FABIANA MIRANDA MELIS VANDERLEI, ANDRE RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI D E S P A C H O ANDRÉ RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI e FABIANA MIRANDA MELIS VANDERLEI interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 19730320. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado ROSALINO DA SILVA DIAS – EPP, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 24 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator